Tribunal: STF
Processo: ARE 1533052
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO ATO. RESTABELECIMENTO DA LOTAÇÃO ANTERIOR. CONDENAÇÃO DO SAAE DE SOBRAL/CE AO PAGAMENTO DAS VANTAGENS INDEVIDAMENTE SUPRIMIDAS NESTE INTERVALO DE TEMPO. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA.



    1. Foi devolvida a este Tribunal, em sede de Reexame Necessário e de Apelações Cíveis, a controvérsia em torno do acerto ou não da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, que deu parcial procedência a ação ordinária movida por servidor público, declarando a nulidade de ato de remoção, e condenando o SAAE do Sobral/CE ao pagamento das vantagens a que teria direito, neste intervalo de tempo.



    2. Ora, a remoção ex officio de servidor público do local onde exerce suas funções para outro diverso, apesar de ser um ato discricionário da Administração, deve obedecer a critérios predefinidos e transparentes, padecendo de nulidade quando não explicitadas as razões e a finalidade a ser atendida in concreto.



    3. E, pelo que se extrai dos autos, não havia real necessidade da mudança de lotação do servidor público, no interesse da Administração, à época.



    4. Assim, pela constatação de vício de motivação no ato de remoção, era realmente de rigor a intervenção do Poder Judiciário, para declará-lo nulo, restabelecendo a lotação anterior do servidor público.



    5. Também é devida a condenação do SAEE de Sobral/CE ao pagamento de todas as vantagens a que teria direito neste intervalo de tempo, o que será apurado, posteriormente, na fase de liquidação.



    6. Inexistindo, contudo, prova de que o comportamento ilícito do SAAE de Sobral/CE tenha ultrapassado a esfera patrimonial do servidor público, não há que se falar, aqui, em indenização por danos morais.



    7. Permanecem, então, inabalados os fundamentos do decisum a quo, impondo-se sua confirmação neste azo. - Precedentes.



    - Reexame Necessário conhecido



    - Apelações Cíveis conhecidas e não providas.



    - Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", XVI, e XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente